Tribunal: TJDFT
Processo: 0739227-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo.
2. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
3. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária comprovação mínima do atendimento dos requisitos previstos no art. 5o da mesma lei: residência no único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família cabe ao executado, por ser fato impeditivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC.
4. No caso, os executados/agravantes não conseguiram demonstrar, de plano, que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados preenche os requisitos do art. 5o da Lei 8.009/1990. Aferir o enquadramento do imóvel como bem de família dependeria de dilação probatória, o que não se admite em exceção de pré-executividade.
5. A impenhorabilidade do imóvel deve ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, em nova exceção de pré-executividade adequadamente instruída com provas documentais pré-constituídas ou por outro recurso cabível. Não é possível concluir pela impenhorabilidade do imóvel na presente via. A decisão do juízo deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.